Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-82.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOSIMETRIA. CRITÉRIO APLICADO CORRETAMENTE. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu bens da vítima, em concurso de agentes (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal), mantém-se a condenação.

2. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.

3. O concurso de pessoas perfaz-se pelo cometimento de um crime em coautoria ou participação, ainda que não identificados os demais agentes.

4. A prática de novo crime no curso de execução de pena por condenação pretérita enseja a valoração negativa, razão pela qual deve ser mantida, conforme apreciação dada pela sentença.

5. O estado de embriaguez em que se encontrava no momento dos fatos e/ou o estado de ânimo sob forte emoção, não justificam o caráter ilícito da conduta por ele praticada.

6. Em razão do silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente.

7. Tendo-se apenas uma ocorrência de reincidência, como no caso, e a presença da confissão espontânea do réu, necessário se faz proceder à integral compensação entre a agravante e a atenuante.

8. O iter criminis percorrido foi significativo, não havendo que se falar em redução máxima, já que o acusado agrediu a vítima com um soco, tentou apoderar-se do relógio e crime só não se consumou porque o ofendido segurou o bem e correu do local dos fatos, motivo pelo qual a aplicação da diminuição no patamar de 1/3 é justa e proporcional.

9. Tendo-se apenas uma ocorrência de reincidência e a presença da confissão espontânea do réu, necessário se faz proceder à integral compensação entre a agravante e a atenuante.

10. Mantida a pena definitiva em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, descabe a modificação do regime para o semiaberto em razão da reincidência, na forma do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena definitiva.